Tribunal: TJSP
Processo: 1054748-29.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Ação declaratória de nulidade c/c devolução de valores julgada improcedente – Apelação oposta sem recolhimento de custas - Deferimento de parcelamento do valor do preparo – Ausência de pagamento de uma das três parcelas devidas - Interposição de embargos declaratórios sobre questão que em nada alterava a necessidade de comprovação integral do preparo e que, portando, não

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Ação declaratória de nulidade c/c devolução de valores julgada improcedente – Apelação oposta sem recolhimento de custas - Deferimento de parcelamento do valor do preparo – Ausência de pagamento de uma das três parcelas devidas - Interposição de embargos declaratórios sobre questão que em nada alterava a necessidade de comprovação integral do preparo e que, portando, não tinha o condão de suspender prazo preclusivo - Deserção configurada – Recurso não conhecido
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - Questão neles oposta que não tinha o condão de suspender prazos processuais - Recurso prejudicado, ante a decisão de deserção da apelação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000945437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054748-29.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TOYLAND
COMERCIAL, DISTRIBUIDORA, TECIDOS E APLICATIVOS LTDA, é apelado AB
CASA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ARTIGOS PARA CASA, DECORAÇÃO,
PRESENTE E UTILIDADES DOMÉSTICAS.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI
CHICUTA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1054748-29.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 14.958 2/5
VOTO No 14.958
Apelação no 1054748-29.2018.8.26.0100
Embargos de declaração no 1054748-29.2018.8.26.0100/50001
Comarca de São Paulo 14a Vara Cível
Apelante: Toyland Comercial, Distribuidora, Tecidos e Aplicativos
Ltda.
Apelada: AB Casa Associação Brasileira de Artigos para Casa,
Decoração, Presente e Utilidades Domésticas.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Ação declaratória de nulidade c/c
devolução de valores julgada improcedente
Apelação oposta
sem recolhimento de custas - Deferimento de parcelamento do
valor do preparo
Ausência de pagamento de uma das três
parcelas devidas - Interposição de embargos declaratórios sobre
questão que em nada alterava a necessidade de comprovação
integral do preparo e que, portando, não tinha o condão de
suspender prazo preclusivo - Deserção configurada Recurso não
conhecido
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - Questão neles oposta que não
tinha o condão de suspender prazos processuais - Recurso
prejudicado, ante a decisão de deserção da apelação.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
133/137 que julgou improcedente ação proposta pelo procedimento
comum, condenada a autora nas custas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
Embargos declaratórios a ela opostos pela autora foram
rejeitados a fls. 156/157.
Apela a autora. Sustenta que o contrato que previa a
cláusula penal em que se baseia a ré, para retenção do preço pago
pela apelante não foi assinado. Sendo instrumento apócrifo, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1054748-29.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 14.958 3/5
nenhum momento a apelante aderiu à multa contratualmente prevista
e, portanto, cabia a apelada comprovar que houve a previa pactuação
entre as partes, a qual não logrou êxito na produção da prova. Diz
que cumpriu a maior parte do pagamento avençado, motivo pelo qual
a penalidade de retenção de 60% do preço demonstra-se
desarrazoada e desproporcional, devendo, no mínimo, ser revista, a
fim de restaurar o equilíbrio contratual entre as partes, nos termos do
artigo 413 do Código Civil.
Recurso tempestivo, com deferimento do recolhimento de
preparo, parceladamente e contrariado.
Novos embargos declaratórios opostos somente para que
fique consignado que a primeira parcela do preparo foi paga.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O recurso não comporta conhecimento.
Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo
Civil, “no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e retorno sob pena de deserção.”
A fls. 243/245 foi deferido o parcelamento do valor
das custas processuais a favor da apelante, fixados os prazos para o
recolhimento em três oportunidades.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1054748-29.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 14.958 4/5
A
apelante
opôs
embargos
de
declaração,
conhecidos como agravo interno, que foram rejeitados, com
advertência para a eventual deserção:
“(...) Em síntese, não se atendeu ao despacho de f.
243/245, quanto ao recolhimento da primeira parcela do valor
do preparo ali deferido.
Nesta esteira, deve ser mantida a decisão recorrida,
que determinou à embargante a regularização do recurso, no
prazo de cinco dias, com o recolhimento do preparo parcelado.
Advirto a embargante de que nova manifestação
com intuito protelatório, que vem se revelando evidente, poderá
implicar na penalização, na forma da lei processual vigente”.
No entanto, ao invés de cumprir integralmente a
determinação, a apelante limitou-se a opor novos embargos
declaratórios, invocando erro material que em nada muda a sua
obrigação de comprovar, no prazo, as três parcelas de preparo que a
ela foram deferidas.
E que se verifica é que, há muito, decorreu o prazo
de comprovação da terceira parcela devida.
Evidente que os embargos declaratórios opostos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1054748-29.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 14.958 5/5
não suspendiam o prazo para tal pagamento, pouco importando a
questão de que fora paga a primeira das parcelas devidas.
Isto não modifica os prazos para os demais
recolhimentos.
Por estas razões, meu voto não conhece do recurso,
dada à deserção e dá por prejudicados os embargos declaratórios
opostos.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente